Tribunal: TJMT
Processo: 1013736-33.2024.8.11.0006
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013736-33.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMARILDO FERNANDES - CPF: 594.212.401-97 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PACIENTE PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR AVANÇADA. NECESSIDADE DE APARELHOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA VIDA. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PELO ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres/MT, que julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar o Estado a custear as despesas de energia elétrica relativas à unidade consumidora do Recorrido, enquanto perdurar a necessidade do uso dos equipamentos de
Home Care
, e condenar a Energisa a instalar padrão específico e abster-se de cortes. O Recorrente alega, em síntese, que a responsabilidade seria do Município por se tratar de insumo de baixo custo, pugna pela necessidade de demonstração de hipossuficiência e requer a fixação de periodicidade trimestral para renovação de laudos.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF/88). No caso em tela, o Recorrido é portador de Fibrose Pulmonar Avançada (CID J84/B90), dependendo de
Home Care
de alta complexidade e uso contínuo de aparelhos como concentrador de oxigênio e ar-condicionado para controle térmico, essenciais à sua sobrevida. O fornecimento de energia elétrica, neste contexto, deixa de ser mera comodidade e passa a integrar o próprio tratamento de saúde, sendo acessório indispensável à eficácia da terapia domiciliar já custeada pelo Estado.

A tese do Recorrente de que a responsabilidade recairia exclusivamente sobre o Município não prospera. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793, reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. O fato de o custo da energia poder ser considerado "baixo" em comparação a outros tratamentos não exime o Estado de sua responsabilidade constitucional, mormente quando este já é o responsável pelo custeio do serviço principal de
Home Care
(conforme narrado nos autos, oriundo de outra demanda judicial). A divisão administrativa de competências não pode servir de óbice à efetivação do direito fundamental à vida do cidadão hipossuficiente.

A hipossuficiência do Recorrido restou evidenciada nos autos, sendo ele assistido pela Defensoria Pública e beneficiário da gratuidade da justiça. Ademais, o aumento expressivo no consumo de energia decorrente da instalação de equipamentos hospitalares em residência de pessoa que aufere renda de um salário-mínimo (aposentadoria) compromete a subsistência básica, justificando a intervenção estatal.

A sentença foi prudente ao determinar à Concessionária (que restou revel) a instalação de unidade consumidora exclusiva para os equipamentos, o que permite a aferição precisa do consumo atrelado ao tratamento, protegendo o erário de custear gastos domésticos ordinários alheios à saúde do paciente.

Quanto ao pedido de fixação de prazo trimestral para renovação de laudos, entende-se que a sentença vinculou corretamente a obrigação à "necessidade de utilização dos equipamentos". Sendo a condição do autor crônica e grave, a burocratização excessiva com exigências de laudos trimestrais em juízo poderia colocar em risco a continuidade do tratamento. O Estado mantém seu poder-dever de fiscalizar administrativamente a manutenção das condições que ensejaram o benefício, não havendo necessidade de reforma da sentença para impor rigidez temporal que possa prejudicar o enfermo.

A decisão de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito de forma irretocável, assegurando o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, não merecendo reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. A sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Custas indevidas, em razão da isenção legal conferida à Fazenda Pública.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026